Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, bem como pelo fato de o paciente responder a outras ações penais, inclusive com o emprego de arma branca.
3. Ordem denegada.